Tribunal: STF
Processo: AI 359059
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-11
Data de publicação: 2001-09-11

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2. Agravo de
instrumento. Deficiência no traslado de peças. 3. Obrigatoriedade de
apresentação de todas as peças para a formação do instrumento, no
ato de interposição do recurso. Art. 544, § 1º, do CPC. 4. Não
esgotamento da instância recursal ordinária. Súmula 281. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento.